Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706707-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO AUGUSTO JACINTO SOARES, SYLVIA JACINTO DA SILVA APELADO: VICTORIA MARIA JACINTO SOARES, BRENDA SCHRODER DE MOURA SOARES BESSA, VITOR RODRIGUES CASTRO SOARES, JOSE ANTONIO SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 68588770, tendo em vista que descabe pedido de reconsideração de acórdão. A questão, se o caso, deverá ser submetida ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora